Tribunal: TJDFT
Processo: 0723204-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. MEDIDA NECESSÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. A imposição de astreintes é medida indispensável destinada ao cumprimento de decisão judicial que estabeleceu obrigação de fazer e ainda não foi observada.

2. Diante da situação fática delineada e dos direitos envolvidos, não se mostra desnecessária, tampouco desproporcional, a multa diária estipulada para o caso de não cumprimento da ordem judicial.

3. Recurso não provido.